Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-26.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701921-26.2024.8.07.0006 RECORRENTE: THAYNA JOSE PEREIRA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. APREENSÃO DE CELULAR E ACESSO A DADOS. CADEIA DE CUSTÓDIA. DIREITO AO SILÊNCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIA REFORMADA. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. VETOR ÚNICO NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença condenatória por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput) e por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei no 10.826/2003, art. 12). A defesa argui nulidades nas buscas e provas, pede absolvição pelo crime de posse irregular, aplicação do tráfico privilegiado, redimensionamento da pena e direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade nas buscas e apreensões realizadas; (ii) aferir a validade da apreensão e perícia do celular do acusado; (iii) apurar se houve quebra da cadeia de custódia e violação ao direito ao silêncio; (iv) decidir sobre a aplicação do tráfico privilegiado; (v) revisar a dosimetria da pena, incluindo regime prisional e possibilidade de substituição da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem e buscas pessoal, veicular e domiciliar foram legítimas, baseadas em denúncia anônima corroborada por observações imediatas dos policiais, além do consentimento do acusado para ingresso no domicílio, afastando qualquer nulidade. 4. A apreensão e perícia dos dados do celular do acusado foram autorizadas judicialmente e respeitaram o contraditório e a ampla defesa, não configurando violação à intimidade. 5. A cadeia de custódia foi preservada, com adequada documentação e encaminhamento das provas, não havendo indícios de adulteração ou manipulação. 6. O direito ao silêncio foi respeitado, sendo desnecessária a advertência no momento da abordagem, conforme entendimento pacífico do STJ. 7. A autoria e a materialidade do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo foram confirmadas por provas documentais, laudos periciais e depoimentos consistentes. 8. A não aplicação do tráfico privilegiado é justificada pela habitualidade criminosa demonstrada pelas conversas no WhatsApp e pela posse concomitante de munições e carregadores. 9. A dosimetria da pena pelo tráfico foi parcialmente reformada, considerando a quantidade, variedade e natureza das drogas como vetor único para exasperação da pena-base. 10. A pena de detenção foi arbitrada no mínimo legal e, por atender aos requisitos legais, foi fixado regime inicial aberto e substituída por restritiva de direitos. 11. Mantida a prisão preventiva por subsistirem fundamentos concretos de garantia da ordem pública e por ausência de alteração no quadro fático-processual. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59 e 69; CPP, arts. 244, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 42; Lei no 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 931.475/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 18/02/2025; STJ, AgRg no HC 967.410/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJEN 31/03/2025; TJDFT, ApCrim 0712225- 02.2024.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, DJe 25/02/2025; TJDFT, ApCrim 0728328-26.2020.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, DJe 25/03/2025. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, por ausência de fundamentação adequada; b) artigos 157, 240, §2o, e 244, todos do Código de Processo Penal, sustentando que o acórdão admitiu abordagem e busca pessoal e veicular baseadas apenas em denúncia anônima, sem investigação prévia, sem observação de comportamento suspeito e com placa incompleta. Enfatiza que não houve demonstração objetiva das “fundadas razões” exigidas pelo artigo 244 do CPP, sendo que elementos subjetivos, como nervosismo, não autorizam a diligência. Acrescenta que após a busca, nada ilícito foi encontrado, evidenciando ausência de justa causa; c) artigos 157, 186 e 240, §1o, todos do Código de Processo Penal, asseverando que o órgão julgador concluiu pela legalidade da violação de domicílio ocorrida em 15/02/2024, decorrente da abordagem do recorrente em via pública após denúncia anônima com parte da placa, sem qualquer informação minimamente suspeita, bem como da violação em 16/02/2024, quando apreenderam seu celular sem descrição do ato, impossibilitando a fiscalização da regularidade da conduta dos agentes públicos. Ressalta que a busca domiciliar se deu porque o acusado afirmou haver mais droga em sua residência, configurando confissão extrajudicial, em afronta ao direito ao silêncio e ao princípio da não autoincriminação, aplicáveis a toda interação com o Estado, inclusive durante abordagem policial; d) artigo 6o, inciso II, do Código de Processo Penal, articulando que o acórdão considerou legítima a apreensão de aparelho celular realizada no dia seguinte à prisão em flagrante, sem mandado judicial e sem demonstração de nova situação de urgência, ofendendo a referida norma, que exige caráter imediato entre o conhecimento do crime e a apreensão dos objetos. Pontua que o Tribunal atribuiu ao recorrente o ônus de provar a legalidade do ato, embora o Estado detenha o controle da diligência, configurando erro de direito e resultando na ilicitude das provas obtidas e das que delas decorrerem; e) artigos 157 e 158-A, ambos do Código de Processo Penal, afirmando que a turma julgadora reconheceu a possibilidade de acesso aos dados do celular antes da decisão judicial, constatando a utilização da técnica de espelhamento e devassa do aparelho sem autorização, contrariando o sigilo telefônico, a intimidade e a cadeia de custódia da prova, impondo a nulidade e anulação das provas obtidas; f) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, alegando que o acórdão afastou a causa de diminuição de pena com base em quatro conversas de WhatsApp e na apreensão de munições e carregadores desacompanhados de arma de fogo, inferindo dedicação habitual à atividade ilícita. Pondera que no caso concreto não houve condenação por associação para o tráfico, sendo insuficientes tais elementos para afastar a minorante. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, incisos X, XI, XII LVI, LXIII, e 93, inciso XI, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Aduz, ainda, contrariedade à tese fixada no Tema 280 do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porque “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 6o, inciso II, 157, 158-A, 186, 240, §§ 1o e 2o, e 244, todos do CPP, e 33, §4o, da Lei 11.343/06, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário não deve seguir no que concerne à alegada negativa de vigência ao artigo 5o, incisos XII, LVI e LXIII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois tal dispositivo constitucional não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ainda que superado tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 279 do STF. Também não merece subir o apelo extremo no tocante à indicada transgressão ao artigo 5o, incisos X e XI, da Constituição Federal. Com efeito, as questões suscitadas no apelo são de natureza infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria, como já dito, o reexame de provas, providência vedada por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028